Tribunal: TJMT
Processo: 0006475-91.2018.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0006475-91.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), E. M. B. BOURSCHEID & CIA LTDA - ME - CNPJ: 15.275.992/0001-37 (APELADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), JONILTO ALVES DOS REIS - CPF: 811.881.881-00 (APELADO), ELISANGELA MARIA BOONE BOURSCHEID - CPF: 714.048.301-97 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0006475-91.2018.8.11.0055 – Tangará da Serra

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados
: E. M. B. Bourscheid & Cia Ltda. – ME e outros

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – DISCUSSÃO JÁ TRATADA EM AGRAVO ANTERIOR – PRECLUSÃO - ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na decisão do juiz de primeiro grau, restou evidenciado o cumprimento do recurso de agravo de instrumento.

É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0006475-91.2018.8.11.0055 – Tangará da Serra

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados
: E. M. B. Bourscheid & Cia Ltda. – ME e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos dos embargos à execução movido por E. M. B. Bourscheid & Cia Ltda. – ME e outros, julgou procedente o pedido, para declarar o exequente ora embargado carecedor da ação diante da inépcia da execução e, por conseguinte, extinguir o feito executivo. Com fulcro no princípio da causalidade, condenou o embargado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformado, o apelante alega pleiteia a nulidade da decisão, sob o argumento de cerceamento de defesa, vez que o prazo para apresentação do título original fora deferido pelo magistrado, justificando que o prazo estabelecido no art. 321 do Código de Processo Civil não é peremptório.

Sustenta ainda que os apelados deram causa ao ajuizamento da demanda, devendo eles arcarem com a integralidade do ônus sucumbencial.

Os apelados apresentaram as contrarrazões (id. 95601495).

É o relatório.

Cuiabá,

24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0006475-91.2018.8.11.0055 – Tangará da Serra

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados
: E. M. B. Bourscheid & Cia Ltda. – ME e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que o
Banco do Brasil S.A.
ajuizou ação de execução por título extrajudicial contra
E. M. B. Bourscheid & Cia Ltda., Jonilto Alves dos Reis e Elisangela Maria Boone Bourscheid
, visando o recebimento de R$322.819,95 (trezentos e vinte dois mil oitocentos e dezenove reais e noventa cinco centavos), representado pela Cédula de Crédito Comercial n. 40/05240-0, celebrada em 03 de setembro de 2015.

Diante disso, os executados opuseram embargos à execução, arguindo a preliminar de inépcia da inicial, por falta do contrato original. No mérito, sustentou a aplicabilidade do CDC, a possibilidade de revisão do contrato pelo Poder Judiciário, a ilegalidade da cobrança de capitalização mensal dos juros, a descaracterização da moa pela exigência dos encargos ilegais e abusivos.

O Banco apresentou a impugnação aos embargos à execução, asseverando sobre o reconhecimento da dívida pelos embargantes, ausência de planilha do valor incontroverso, inobservância do art. 917, § 4o, inciso III do CPC. Aduziu sobre a inépcia da inicial, diante da ausência de depósito dos valores incontroversos. Asseverou sobre a liquidez, certeza e exigibilidade do título, bem como pela desnecessidade de apresentação do contrato original. Da não caracterização de excesso de execução e dos cálculos apresentados pelo embargante.

Após o trâmite processual, o douto magistrado julgou procedente o pedido contido na inicial, para declarar o exequente ora embargado carecedor da ação diante da inépcia da execução e, por conseguinte, extinguir o feito executivo. Condenou o embargado em honorário advocatício, fixado em 10% sobre o valor da causa (id. 95601493).

Irresignado, o apelante pleiteia a nulidade da decisão, sob o argumento de cerceamento de defesa, vez que o prazo para apresentação do título original fora deferido pelo magistrado, justificando que o prazo estabelecido no art. 321 do Código de Processo Civil não é peremptório. Pugnam pela inversão do ônus da sucumbência, asseverando que foram os apelados que deram causa ao ajuizamento da demanda.

Pois bem. Analisando os autos, observo que a tese do Banco de que o magistrado concedeu novo prazo para apresentação original do título de crédito, já foi debatida no
Recurso de Agravo de Instrumento

no

1001526-70.2021.8.11
.0000, cuja ementa transcrevo:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – DECISÃO DETERMINANDO A JUNTADA DO TITULO ORIGINAL – OPORTUNIZADA À PARTE – DESCUMPRIMENTO – CONCESSÃO DE NOVO PRAZO – DESCABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Após verificada a irregularidade pelo magistrado da ausência de documento imprescindível para o trâmite do processo de execução, e tendo deixado transcorrer in albis o prazo para colacionar a via original da cédula de crédito, impõe-se análise dos efeitos do descumprimento da decisão judicial.

Destarte, é cediço que o processo é um caminhar para frente, e por esse motivo a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Sendo assim, necessário se faz dizer que a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Para que não paire dúvida transcrevo em parte o teor do acórdão:

“
No caso dos autos, a execução refere-se à cédula de crédito comercial no. 40/05240-0, e como título de crédito possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e passível de circulação por endosso.

O Código de Processo Civil prevê que ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial (art. 798, I, do CPC).

Entretanto, se o juiz verificar que há nulidade sanável na petição inicial da execução, deve conceder à parte prazo para emendá-la, nos termos do art. 801, verbis:

Art. 801 – Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente corrija, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de indeferimento.

Para melhor análise e compreensão dos atos processuais, e conforme consta no sítio deste eg. Tribunal transcrevo as decisões do magistrado determinando ao Banco a apresentação do título original da cédula de crédito comercial, vejamos:

“Dia 05.06.2020

De outro lado, no que tange a preliminar de inépcia apresentada pelos embargantes dada a ausência da cédula original nos autos da execução, tenho que em que pese assista razão aos requerentes acerca da imprescindibilidade da via original do título executivo, conforme entendimento deste TJMT e pacífica orientação jurisprudencial do STJ inviável a extinção da execução pela falta da cédula, visto que tal ausência configura mera irregularidade podendo ser sanável em qualquer tempo.

(...)

Assim, sendo perfeitamente possível suprir a falta do documento que embasa a execução principal, inviável o acolhimento da preliminar de inépcia sem que seja oportunizada e emenda à instituição financeira para apresentação do documento ou a justificativa de eventual impossibilidade.

Assim, intime-se a instituição financeira embargada para que apresente nos autos a via original da cédula bancária ou justifique a impossibilidade, fixando o prazo de 15 dias para resposta.

Com a apresentação do documento ou justificativa, intimem-se os embargantes para manifestação no mesmo prazo”. (Sublinhei)

“
Dia 06.10.2020

Intime-se a instituição financeira embargada para que apresente nos autos a via original da cédula bancária ou justifique a impossibilidade, fixando o prazo de 15 dias para resposta.

Com a apresentação do documento ou justificativa, intimem-se os embargantes para manifestação no mesmo prazo.

Após, retornem os autos conclusos”.

“Dia 05.12.2020

Vistos.
Considerando a imprescindibilidade da apresentação da via original da cédula bancária ou a justificativa quanto a não apresentação, concedo ao banco embargado o prazo improrrogável de 15 dias para envio do documento ou apresentar justificativa, sob pena de reconhecimento da preliminar de inépcia e a consequente extinção da execução.

Cumpra-se”.

Resta evidente que o magistrado ao determinar que o Banco apresentasse o original do título de executivo extrajudicial na decisão proferida no dia 05.06.2020, já estava emendando a petição inicial da execução.

Sendo intimado o promovente da execução, o Banco não exibiu o original do título, tampouco apresentou justificativa plausível para tanto, após a concessão de previa oportunidade de emenda, conforme podemos verificar pela quantidade de determinações realizadas pelo magistrado acima transcritas.

Ocorre que, tendo sido determinada a emenda da peça de início (art. 801 do CPC) e o agravado não corrige a deficiência, não pode o magistrado tentar sanar vício concedendo vários prazos processuais até que a parte queira cumprir a decisão a seu bel prazer, sem apresentação de qualquer justificativa.

Desse modo, entendo escorreita a decisão do magistrado:

“Desta forma, em atenção ao princípio da cartularidade, imprescindível a apresentação da via original do título executivo conforme entendimento deste TJMT e pacífica orientação jurisprudencial do STJ e a despeito da possibilidade de regularização da pendência, afastando eventual arguição de inépcia, o
embargado simplesmente manteve-se inerte sem a apresentação do título, mesmo sendo oportunizado por duas vezes pelo Juízo.”
(id. 95601493 - negritei)

Sobre o tema, soa a jurisprudência:

“
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial".

Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2. Nos termos da Lei no 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei no 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei no 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4o do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe.
Precedentes.

3. Recurso especial desprovido
”
.
(REsp 1277394/SC, 4a Turma, Rel. Ministro Marco Buzzi, j. 16.02.2016 - negritei)

Avançando na celeuma, verifico que os embargantes alegaram a inépcia da inicial da ação executiva, diante da ausência de apresentação do título executivo, que foi acolhida nos embargos à execução.

Desse modo, não há como imputar aos apelados que eles deram causa ao ajuizamento do aludido embargos à execução, sendo justo e razoável que o Banco arque com as custas processuais e honorários advocatícios.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
7. Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente procesual deve responder pelas despesas daí decorrentes
...”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

Trago à baila a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DOS EXEQUENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. Em atenção ao princípio da causalidade, aquele que dá causa ao ajuizamento da demanda deve responder pelas despesas a ela relativas.

2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.”
(EDcl no REsp n. 812.769/RS, 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 27.03.2014 – negritei).

Logo, os Tribunais Pátrios, dentre eles o Superior Tribunal de Justiça, já deixaram claro que em relação aos ônus da sucumbência, aplica-se o princípio da causalidade, cumprindo impor à parte que deu causa ao ajuizamento da ação o dever de arcar com tal obrigação, que no caso é o apelante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021